Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728319-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: MARSIA HENRICH FONTANA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO DOS SANTOS ALVES (demandante), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado em desfavor de MARSIA HENRICH FONTANA – ME, processo n. 0720203-34.2018.8.07.0003, na qual assim decidiu (ID 100364980); “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 48631849, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel registrado no nome da executada e que desconstituiu a constrição sobre os direitos aquisitivos do bem, sob o argumento de que a Lei Complementar n. 948 de 16 de janeiro de 2019 proíbe o uso residencial de imóveis com as características do bem em questão. A mencionada decisão foi proferida em 31/10/2019 e submetida a agravo de instrumento. Em segundo grau, prevaleceu o entendimento de que o imóvel é impenhorável e foi negado provimento ao recurso, operando-se o trânsito em julgado em 19/10/2020. Verifica-se, assim, que o pedido de reconsideração não merece prosperar, pois além de ter sido apresentado bem depois da preclusão da decisão, possui como fundamento uma norma que já existia antes da desconstituição da penhora, não havendo qualquer fato novo que justifique a rediscussão da matéria e a modificação de entendimento em que já se operou a preclusão. Sobre o assunto, dispõe o art. 507 do CPC que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante disso, indefiro o pedido de reconsideração e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, ante a inexistência de bens penhoráveis em nome da executada. Previamente, oficie-se ao 6o Ofício de Registro de Imóveis para cancelamento da anotação de penhora na matrícula do imóvel, conforme determinado no ID 48631849. (...)” O recorrente defende a tese de que a r. decisão merece ser reformada, pois a hipótese dos autos amolda-se a exceção prevista no art. 505, I, DO CPC, que admite a revisão da questão, que não estaria preclusa. Afirma que “No presente caso o Agravante tomou conhecimento da Lei Complementar n. 948 de 16 de janeiro de 2019 que proíbe o uso residencial de imóveis com as características do bem em questão, somente agora. Portanto, sobreveio modificação no estado de fato e do direito, conforme preceitua o art. 505 do NCPC/15.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para restabelecer a penhora, em sede de reconsideração da decisão de ID 48631849 dos autos de origem. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 28712424). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do recorrente de modificar a r. decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de reconsideração da r. decisão de ID48631849. Como bem salientou o d. Juízo a quo, a decisão de ID 48631849 foi proferida 31/10/2019, tendo sido submetida a exame pelo Tribunal, em sede de agravo de instrumento que restou desprovido, mantendo-se o entendimento acerca da impenhorabilidade do imóvel. Trata-se, portanto, de questão já decidida, fazendo incidir a regra do art. 505, do CPC, de que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Como se vê, a exceção que admite a reapreciação da questão exige cumulativamente: a) se tratar de relação de trato sucessório; b) que sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas nenhuma das hipóteses legais se verifica no presente caso. Como se depreende dos autos de origem, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte agravada ao pagamento de indenização de R$ 340.000,00, por benfeitorias realizadas pelo agravante em imóvel (ID 28936779). Portanto, definitivamente não é uma relação jurídica de trato continuado (art. 505, I, do CPC). Também não se verifica alguma modificação do estado de fato ou de direito, pois o alegado desconhecimento da lei não se amolda a esta hipótese. Ademais, como bem destacado pelo douto Juízo de origem, a lei mencionada pelo agravante é anterior a decisão impugnada e a sua preclusão. Desse modo, renovando o pedido de vênias, mas se chega a conclusão de que a pretensão recursal é de rediscutir matéria preclusa, o que é inadmissível. Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, como é o caso dos autos. Desse modo, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso, por expressa determinação legal compete ao Relator indeferir o seu processamento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator